Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. TÉRMINO DE NAMORO DE ADOLESCENTES. POSTAGEM NA REDE SOCIAL “TWITTER” TIDA POR OFENSIVA. TROCA DE ACUSAÇÕES. DIFÍCIL COMPROVAÇÃO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para fins de propagação de informações e construção do juízo crítico e opinativo, assiste à coletividade o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa (CRFB, arts. 5o, IV e XIV, e 220), sendo resguardado ao indivíduo o direito à vida privada, à honra e à imagem, por meio da difusão de informações íntegras, garantindo, em caso de excessos, a correspondente indenização, além do direito de resposta (CRFB, art. 5o, V e X; Lei n. 13.188/15).
2. Tratando-se de situação fática que envolve o fim do relacionamento amoroso entre adolescentes, a fim de configurar o dever indenizatório (CC, arts. 186, 187 e 927), faz-se necessária que a mácula exacerbada dos deveres inerentes a esse tipo de compromisso esteja bem definida, mediante demonstração de situações vexatórias ou humilhantes graves perante terceiros não participantes do ciclo íntimo dos namorados, que fujam a situação de normalidade decorrente de término.
3. Se os fatos noticiados decorrem do fim de relacionamento íntimo de jovens que se utilizam de redes sociais para extravasar sentimentos, não raras vezes, desprovidos de quaisquer cautelas, afastam-se os pedidos reparatórios de danos materiais e morais, mormente quando a situação fática de acusações recíprocas acerca de eventual relacionamento abusivo, de abuso sexual/psicológico e de divulgação de fotos íntimas é de difícil comprovação, em razão do decurso do tempo. A monetização da exteriorização de sentimentos dessa natureza entre adolescentes apenas eternizaria o litígio, conforme se observa da animosidade presente entre os litigantes.
4. Não é adequado que diante da exteriorização de ressentimentos em decorrência do término da relação afetiva, adentre-se na esfera sentimental dos envolvidos para impor a uma parte o pagamento de valores como forma de aliviar os dissabores da outra parte.
5. Apelação desprovida.